Tribunal: TJDFT
Processo: 0704551-28.2024.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. INCAPACIDADE LABORAL NÃO DEMONSTRADA. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM JUÍZO. CONSIDERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação acidentária, sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, dada a ausência de prova da existência de nexo de causalidade entre a doença de que é portadora a demandante e a atividade laboral por ela exercida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se os elementos probatórios reunidos aos autos, especialmente os laudos periciais produzidos na Justiça do Trabalho e no juízo de origem, são suficientes a demonstrar a existência de nexo de causalidade entre a doença de que se afirma portadora a demandante e a atividade laboral por ela exercida, bem como a existência de incapacidade parcial para o trabalho, para a ela ser concedido o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, de auxílio-doença ou de auxílio-acidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de benefício acidentário exige a comprovação do nexo de causalidade entre a doença e a atividade laboral, conforme previsto nos arts. 19, 20 e 21 da Lei 8.213/91.
4. O laudo pericial produzido na Justiça do Trabalho apontou apenas possível nexo de concausalidade, o que não é suficiente para a concessão do benefício, além de não haver decisão judicial reconhecendo o nexo causal.
5. O laudo pericial judicial produzido nesta Justiça estadual atestou inexistir nexo causal ou concausal entre a doença de que é portadora a autora/apelante e a atividade laboral por ela exercida, bem como afirmou não estar caracterizada incapacidade laboral. Quanto à prova testemunhal, não tem ela aptidão para demonstrar a veracidade da alegação inicial de que a autora foi vítima de assédio moral ou qualquer conduta patronal que extrapolasse os limites da cobrança profissional comum.
6. Hipótese em que é imperativo reconhecer não estarem presentes os requisitos legais necessários à pretendida concessão do auxílio-acidente, conforme art. 86 da Lei 8.213/91 e jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988 art. 109, inc. I. CPC art. 485, inc. IV; art. 1.012; art. 1.013; art. 85, § 11. Lei 8.213/91 art. 19; art. 20; art. 21; art. 59; art. 60; art. 61; art. 86, § 2o; art. 129, p.u.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0704718-45.2024.8.07.0015, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 2/7/2025. TJDFT, APC 0732023-38.2023.8.07.0015, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 26/11/2024. STJ, REsp 1.729.555/SP, Rel(a). Assusete Magalhães, Primeira Seção, p. 1/7/2021.